Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-96.2023.8.11.0102
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000885-96.2023.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS JARDINS MATARAZZO SPE LTDA - CNPJ: 40.545.724/0001-35 (EMBARGADO), VITOR TADEU NEVES NOGUEIRA - CPF: 008.502.791-00 (ADVOGADO), KATIELY AMANDA CAVAZZINI MORAIS - CPF: 043.968.871-08 (ADVOGADO), MARCIELI MASSIGNAN - CPF: 048.944.491-10 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 535.831.161-00 (ADVOGADO), ALCIONIR TOLOTTI CHALITO - CPF: 901.838.191-87 (EMBARGADO), CLAUDIANE ZIMMER - CPF: 979.885.101-34 (EMBARGADO), MELO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 47.982.674/0001-00 (EMBARGANTE), LUCIANO PEREIRA DA COSTA - CPF: 832.529.081-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença, declarar a inexigibilidade do débito representado pela Nota Fiscal nº 00010, no valor de R$ 750.000,00, confirmar a sustação do protesto, determinar a baixa da restrição e reconhecer a sucumbência mínima da autora, rejeitando apenas o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a sucumbência mínima da autora, apesar da improcedência do pedido de danos morais; e (ii) saber se houve ausência de enfrentamento de precedente invocado pela embargante acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as matérias necessárias ao julgamento da controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A conclusão quanto à sucumbência mínima da autora decorre do acolhimento dos pedidos principais da demanda, com rejeição apenas do pedido de danos morais, circunstância compatível com o art. 86, parágrafo único, do CPC e com a jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal.

5.

Não há obrigação de manifestação individualizada sobre todos os precedentes citados pelas partes, sendo suficiente fundamentação apta a resolver a controvérsia submetida ao órgão julgador.

6.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão da matéria já decidida, revelando mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão anteriormente proferido. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A improcedência exclusiva do pedido de danos morais não afasta o reconhecimento da sucumbência mínima quando acolhidos os pedidos principais da demanda. 3. A ausência de manifestação específica sobre todos os precedentes invocados não configura omissão quando a fundamentação apresentada é suficiente para a solução da controvérsia. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.949.627/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27.10.2023; TJMT, ED nº 1122514-55.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.05.2026; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.11.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MELO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,

em face do v. acórdão proferido em sede de Apelação Cível, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela embargada.

A embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que, embora tenha sido rejeitado o pedido autônomo de indenização por danos morais, o acórdão concluiu que a autora decaiu de parcela mínima do pedido, invertendo integralmente os ônus sucumbenciais em desfavor da parte adversa. Defende que a improcedência de pedido autônomo impede o reconhecimento da sucumbência mínima prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Alega, ainda, omissão quanto ao enfrentamento de precedente desta própria Quarta Câmara de Direito Privado, proferido na Apelação Cível n.º 1030229-19.2020.8.11.0041, que teria reconhecido a autonomia do pedido de danos morais e a consequente sucumbência recíproca em hipótese semelhante, sem que o acórdão embargado tenha realizado distinção ou justificado eventual superação do entendimento adotado.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o capítulo da sucumbência e reconhecer a sucumbência recíproca, redistribuindo-se proporcionalmente as custas processuais e os honorários advocatícios. Subsidiariamente, postula o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

O recurso é tempestivo (id. 373014853).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência ou não de relação jurídica apta a legitimar a emissão da Nota Fiscal nº 00010, no valor de R$ 750.000,00, bem como o respectivo protesto realizado pela apelada.

Pois bem.

A sentença recorrida concluiu pela existência de relação jurídica apta a justificar a emissão da nota fiscal e do boleto protestado, especialmente com fundamento no contrato de prestação de serviços firmado entre MELO INCORPORADORA E URBANISMO LTDA e MELO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Todavia, o conjunto probatório revela cenário bastante diverso daquele adotado na origem.

Os próprios documentos juntados pela apelada demonstram que, em 04/08/2023, houve cessão integral das quotas sociais (id. 355648899) pertencentes à MELO INCORPORADORA E URBANISMO EIRELI e à MA URBANISMO LTDA, correspondentes a 100% das quotas detidas por ambas na sociedade EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS JARDIM MATARAZZO SPE LTDA.

No referido instrumento particular de cessão de quotas sociais, restou expressamente consignado que
as cedentes transferiam integralmente sua participação societária à cessionária, obrigando-se apenas, posteriormente, ao cumprimento de determinadas obrigações relacionadas à infraestrutura do empreendimento.

Entretanto, causa significativa estranheza o fato de que, logo após a cessão integral das quotas sociais e retirada das empresas do quadro societário, tenha sido firmado contrato de prestação de serviços (id. 355648893), em 05/09/2023, entre MELO INCORPORADORA E URBANISMO LTDA e MELO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,
supostamente em benefício do empreendimento da apelante
,
sem participação ou anuência expressa dos sócios remanescentes da sociedade
.

A cronologia dos fatos demonstra evidente inconsistência.

Se, por um lado, a própria apelada sustenta que a MELO INCORPORADORA havia deixado o quadro societário mediante cessão integral das quotas, por outro, pretende atribuir plena validade a contrato firmado posteriormente, como se ainda pudesse assumir obrigações em nome do empreendimento sem participação dos demais sócios.

A contradição é manifesta.

Mais do que isso, o instrumento contratual utilizado para justificar a cobrança mostra-se extremamente genérico e desprovido de elementos mínimos capazes de demonstrar a efetiva prestação dos serviços alegados.

A Nota Fiscal nº 00010 limita-se a mencionar, genericamente, “
aporte financeiro
”, “
limpeza da área
”, “
abertura de ruas
” e “
prestação de serviços gerais com maquinários
”.

Não há individualização dos serviços supostamente executados, indicação de quantitativos, horas-máquina, cronograma, medições, relatórios técnicos, notas de abastecimento, documentos de fiscalização, tampouco qualquer especificação relacionada às atividades de
marketing
e publicidade mencionadas nas obrigações constantes do instrumento de cessão de quotas.

Também chama atenção o fato de que o próprio contrato de prestação de serviços previa, em sua cláusula 3.3, que o pagamento somente seria devido com a obra integralmente concluída,
circunstância que não foi comprovada nos autos.

Acrescente-se, ainda, que o próprio representante da apelada, Victor Hugo de Figueiredo Melo, em audiência de instrução (id. 355648928), acabou por enfraquecer substancialmente a tese defensiva sustentada na contestação.

Uma vez que afirmou expressamente que, durante a sua saída da SPE, foram realizadas tratativas entre as partes para compensá-lo pelos valores que alegadamente teria despendido no empreendimento, mencionando que o montante de R$ 750.000,00 teria origem, em verdade, em um acordo verbal celebrado na residência da Sra. Elenir, na cidade de Sinop/MT, destinado a restituí-lo pelos supostos prejuízos suportados com sua retirada da sociedade.

Afirmou, ainda, que referido ajuste não foi formalizado documentalmente, tratando-se de mero
“acordo de cavalheiros”,
sem assinatura das partes envolvidas, tendo sido posteriormente emitida a nota fiscal apenas para
“documentar para SPE”
à cobrança realizada.

Tal circunstância revela-se extremamente relevante.

Porquanto, a versão apresentada em audiência destoa substancialmente da narrativa construída na contestação, segundo a qual a cobrança decorreria diretamente de efetiva prestação de serviços de infraestrutura realizada pela MELO CONSTRUTORA em favor do empreendimento da autora.

Na realidade, o próprio depoimento do representante da apelada indica que a emissão da nota fiscal não decorreu propriamente de serviços individualizados e efetivamente comprovados, mas sim de
tentativa de instrumentalizar alegado acerto financeiro relacionado à saída societária do grupo MELO da SPE.

E mais.

Victor Hugo apresentou-se em audiência como empresário experiente e profissional renomado no ramo imobiliário, participante de diversos empreendimentos do setor, circunstância que torna ainda mais incomum e contraditória a alegação de que teria aceitado realizar um
“acordo às escuras”,
sem qualquer formalização mínima, envolvendo quantia extremamente elevada, para somente depois celebrar contrato de prestação de serviços aparentemente destinado a conferir roupagem jurídica à cobrança.

A sucessão cronológica dos fatos efetivamente causa estranheza: primeiro ocorre a cessão integral das quotas sociais; posteriormente surge um alegado “
acordo verbal”
de compensação financeira; e, somente depois, firma-se contrato de prestação de serviços entre empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, utilizado como fundamento para emissão da nota fiscal e protesto.

Tal dinâmica reforça a conclusão de que a nota fiscal e o boleto não refletem, com a necessária segurança jurídica, efetiva prestação de serviços devidamente individualizados e comprovados, mas sim tentativa de formalização indireta de controvérsia societária e patrimonial existente entre os antigos parceiros negociais.

Some-se a isso o fato de que o próprio Victor Hugo afirmou em audiência possuir notas fiscais, comprovantes, documentos e registros aptos a demonstrar os serviços que alegadamente teriam sido executados no empreendimento.

Entretanto,
apesar de sustentar a existência desse vasto acervo documental, a apelada não se desincumbiu do ônus de apresentá-lo nos autos.

Não foram juntadas medições de obra, relatórios técnicos, notas de abastecimento, contratos com operadores de máquinas, comprovantes de locação de equipamentos, registros de horas-máquina, comprovantes fiscais individualizados, cronogramas de execução ou qualquer outro elemento minimamente robusto capaz de demonstrar, de forma objetiva, a efetiva realização dos serviços descritos na Nota Fiscal nº 00010.

E tal circunstância possui especial relevância justamente porque a controvérsia destes autos não gira em torno de meros desentendimentos societários abstratos, mas sim da validade de uma nota fiscal específica, emitida no valor expressivo de R$ 750.000,00, posteriormente levada a protesto.

Ora, se efetivamente existiam todos os documentos aptos a comprovar a execução dos serviços narrados, seria natural — e até esperado — que fossem prontamente apresentados pela apelada para conferir lastro mínimo à cobrança realizada.

A ausência dessa documentação essencial acaba por reforçar a conclusão de que a nota fiscal emitida não possuía suporte documental suficientemente idôneo para justificar a cobrança e o protesto promovidos.

Em verdade, o que se observa é que a apelada tentou atribuir natureza de prestação de serviços a uma controvérsia que, ao que tudo indica, decorre de desacertos financeiros e societários relacionados à saída do grupo MELO da SPE, sem, contudo, demonstrar concretamente a efetiva execução dos serviços discriminados no documento fiscal emitido.

Inclusive, das próprias provas produzidas pela apelada, percebe-se que
a versão apresentada pela autora é a que mais se aproxima da realidade dos fatos
.

A audiência de instrução revelou inequívoco atrito entre os antigos parceiros comerciais, sendo perceptível que uma parte se sente prejudicada pela forma como ocorreu sua retirada do empreendimento, enquanto a outra demonstra inconformismo pelo alegado descumprimento dos compromissos inicialmente assumidos quando da constituição da sociedade.

Contudo, eventual pretensão relacionada a investimentos, aportes financeiros, compensações societárias ou apuração de haveres deveria ser perseguida pelas vias adequadas, mediante ação própria e instrução probatória compatível, e não mediante emissão unilateral de nota fiscal genérica desacompanhada de documentação idônea apta a demonstrar a efetiva origem e exigibilidade do débito.

Cumpre ressaltar, ademais, que eventuais entraves decorrentes da cessão de quotas, obrigações assumidas quando da retirada societária, descumprimentos contratuais relacionados à SPE ou eventual direito de reembolso/apuração de haveres não constituem objeto da presente demanda.

A controvérsia delimitada nestes autos restringe-se à validade da Nota Fiscal nº 00010, do boleto emitido no valor de R$ 750.000,00 e à efetiva comprovação dos serviços neles descritos.

E, sob essa ótica, o acervo probatório produzido não demonstra, de forma minimamente segura, a efetiva prestação dos serviços discriminados na nota fiscal, tampouco comprova a existência de relação contratual direta apta a legitimar a cobrança promovida pela apelada.

Também não prospera a conclusão lançada na sentença no sentido de que a autora teria agido contraditoriamente ao afirmar inexistirem relações comerciais com a MELO CONSTRUTORA.

Isso porque o fato de a apelante ter mantido relação societária anterior com a empresa MELO INCORPORADORA E URBANISMO não significa, automaticamente, que possuísse relação contratual direta com a pessoa jurídica MELO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, emitente da nota fiscal e do boleto protestado.

Trata-se de pessoas jurídicas distintas, ainda que pertencentes ao mesmo núcleo familiar ou grupo econômico.

Nesse sentido, a jurisprudência:

(...)Dessa forma, diante da fragilidade da documentação apresentada, da ausência de individualização dos serviços supostamente prestados, da inconsistência cronológica entre a cessão integral das quotas e a posterior contratação invocada para justificar a cobrança, bem como da ausência de comprovação mínima da efetiva prestação dos serviços descritos na nota fiscal, conclui-se pela inexigibilidade do débito e irregularidade do protesto realizado.

Por outro lado, não verifico elementos suficientes para manutenção da condenação por danos morais pretendida, haja vista que a controvérsia decorreu de relação empresarial complexa e conflituosa entre antigos parceiros negociais, não se extraindo dos autos prova concreta de abalo extrapatrimonial indenizável além dos dissabores inerentes ao litígio comercial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência/inexigibilidade do débito representado pela Nota Fiscal nº 00010 e respectivo boleto no valor de R$ 750.000,00; além de confirmar em definitivo a sustação do protesto, determinando a baixa da restrição existente em nome da apelante.

Por conseguinte, considerando que a parte autora decaiu de parcela mínima do pedido,
inverto
os ônus de sucumbência fixados na origem, condenando a parte Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais
fixo
no percentual de
15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.”
(ID. 370231350)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Da leitura do acórdão embargado, verifica-se que não há qualquer contradição interna no acórdão embargado. A decisão foi expressa ao reconhecer a inexigibilidade do débito representado pela Nota Fiscal n.º 00010, no valor de R$ 750.000,00, declarar a irregularidade do protesto realizado, confirmar em definitivo a sustação do protesto e determinar a baixa da restrição existente em nome da autora, rejeitando apenas o pedido de indenização por danos morais.

A conclusão de que a autora decaiu de parcela mínima do pedido decorre precisamente do resultado obtido na demanda, em que foram acolhidos os pedidos principais e de maior relevância jurídica e econômica, restando rejeitado apenas o pleito indenizatório.

Nessa perspectiva, a circunstância de o pedido de danos morais possuir autonomia processual não impede, por si só, o reconhecimento da sucumbência mínima, porquanto a aferição do decaimento deve observar a efetiva relevância dos pedidos acolhidos e rejeitados no contexto da demanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

"(...)De acordo com o art. 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará integralmente com o ônus da sucumbência. Na hipótese, dos quatro pedidos formulados pelo autor em sua petição inicial, apenas um não foi atendido – indenização por danos morais –, tendo, por isso, sucumbido em parte mínima na ação. (...)" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.949.627/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 27/10/2023).

No mesmo sentido, esta Câmara recentemente assentou que a improcedência exclusiva do pedido de danos morais não afasta o reconhecimento da sucumbência mínima quando acolhidos os pedidos principais da demanda:

"(...) Caracteriza sucumbência mínima da parte autora a improcedência exclusiva de pedido acessório de danos morais quando acolhidos os pedidos principais de revisão contratual e repetição do indébito. (...)" (TJMT, ED n.º 1122514-55.2025.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26/05/2026).

Portanto, o entendimento adotado no acórdão encontra respaldo na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, inexistindo qualquer incompatibilidade lógica entre a rejeição do pedido de danos morais e o reconhecimento da sucumbência mínima da parte autora.

Ainda, a embargante sustenta que o acórdão deixou de enfrentar precedente desta Câmara que teria adotado solução diversa quanto à distribuição da sucumbência. Entretanto, não há obrigação de o órgão julgador manifestar-se individualmente sobre todos os precedentes invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia submetida à sua apreciação.

O acórdão enfrentou de forma clara e completa todas as questões necessárias ao deslinde da causa, expondo as razões pelas quais reconheceu a inexigibilidade do débito, a irregularidade do protesto, a inexistência de danos morais e a consequente incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC. O fato de a embargante discordar da conclusão adotada não caracteriza omissão sanável por embargos declaratórios.

Portanto, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MELO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026